Tribunal: TJES
Processo: 5006984-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006984-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ SOUZA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES/ES, PAGANDO TODOS OS BOLETOS EM DIA, PORÉM, A FATURA DE 05/2022 RECEBEU UMA COBRANÇA DE TAXA NO VALOR DE R$ 63,58. AO BUSCAR INFORMAÇÃO, NO DIA 02/06/2022, SOBRE A TAXA FOI INFORMADO DE QUE SE TRATAVA DA FATURA DE FEVEREIRO/2022. NO DIA SEGUINTE FOI TENTADO NOVO CONTATO, SENDO A NOVA ALEGAÇÃO DE QUE SERIA REFERENTE À REVISÃO DA FATURA DE ABRIL. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO OU ARGUMENTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA À SUSTENTAR AS COBRANÇAS, PORÉM, VISANDO EVITAR QUE TIVESSE SUA ENERGIA CORTADO, PAGOU A DÍVIDA QUE VEM CAUSANDO TRANSTORNOS E PREJUÍZOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 63,58, EM DOBRO, E B)INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, JULGAR EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, O PEDIDO DE DANO MATERIAL ANTE A PERDA DO OBJETO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE MULTA DE 5% POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO O AFASTAMENTO DA MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO RECURSAL QUANTO AO DANO MORAL. NO REFERENTE A MULTA DE MÁ-FÉ ESTA PENDE REFORMA CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 1.026, §2º, CPC.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR A MULTA DEFINIDA PELOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS A UM PATAMAR DE 2%, NA FORMA DO ART. 1.026, §2º, NO RESTANTE SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)